Tribunal: TJMT
Processo: 0001577-45.2019.8.11.0105
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001577-45.2019.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ROBSON APARECIDO DIGLIO - CPF: 728.730.782-00 (VÍTIMA), OLAVIO AUGUSTO FLORENTINO ALVES - CPF: 769.126.982-04 (VÍTIMA), ROZINHA GUDE - CPF: 013.323.071-67 (VÍTIMA), Antonio Mendes Ribeiro (VÍTIMA), Rosaria de Souza Mendes (VÍTIMA), Cleiton Alexandro dos Reis Costa (REPRESENTANTE), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), DEYVIDI BATISTA DA SILVA - CPF: 047.314.712-22 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLEITON ALEXANDRO DOS REIS DA COSTA (APELANTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ROSARIA DE SOUZA MENDES (VÍTIMA), ANTONIO MENDES RIBEIRO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001577-45.2019.8.11.0105

APELANTE: DEYVIDI BATISTA DA SILVA, CLEITON ALEXANDRO DOS REIS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO DA PENA, JÁ FIXADA NOS PATAMARES MÍNIMOS – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso se encontra apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática dos crimes imputados aos réus está demonstrada pela prova oral produzida.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001577-45.2019.8.11.0105

APELANTE: DEYVIDI BATISTA DA SILVA, CLEITON ALEXANDRO DOS REIS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que condenou:
1)

DEYVID BATISTA DA SILVA
pelos crimes de latrocínio tentado [art. 157, § 3o, 2a parte, c/c art. 14, II, do CP, por duas vezes], roubo majorado [art. 157, § 2o, II e V, e 2o-A, I, do CP, por duas vezes], furto qualificado [art. 155, § 1o, CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA], impondo-lhe a pena de
28 [vinte oito] anos e 7 [sete] meses de reclusão, e pagamento de 10 [dez] dias-multa
; e
2)

CLEITON ALEXANDRO DOS REIS COSTA
, pelos crimes de latrocínio tentado [art. 157, § 3o, 2a parte, c/c art. 14, II, do CP, por duas vezes], roubo majorado [art. 157, § 2o, II e V, e 2o-A, I, do CP, por três vezes] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA], apenando-o com
36 [trinta e seis] anos, 1 [um] mês e 20 [vinte] dias de reclusão, e pagamento de 10 [dez] dias-multa
.

Vindicam, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, aduzem que não há provas bastantes para sustentar a condenação deles, pugnando pela absolvição de ambos, em relação a todas as imputações, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pedem a minoração da pena,
“em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis aos apelantes”
.

Contrarrazões pela rejeição da preliminar e, no mérito, pela integral manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001577-45.2019.8.11.0105

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR SUSCITADA: RECORRER EM LIBERDADE

A defesa aduz que os apelantes têm o direito de recorrer em liberdade, uma vez que os requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes
.

Não obstante as razões apresentadas, certo é que, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida está prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a pretensão era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que “
é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido
” (Ap. no 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Ademais, já decidi, em outras oportunidades, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando os apelantes permaneceram segregados durante toda a instrução processual, especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva – garantia da ordem pública.

No caso dos autos, a manutenção da prisão dos réus está evidenciada pela necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na probabilidade de repetição do fato delituoso, em razão de responderem a outras ações penais.

Colho da jurisprudência:

“[...]
1. O recorrente responde a várias ações penais e já foi condenado pela prática de outro homicídio qualificado na mesma comarca do feito originário. Presentes o fundado receio de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da ordem pública, a justificarem o cárcere provisório (Precedentes).
[...] 4. Recurso a que se nega provimento
(STJ - RHC: 68705/PA, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, data de julgamento: 26/04/2016, SEXTA TURMA, DJe 03/05/2016).

Assim,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC 58.328/PB, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE], QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).

Diante destas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

DEYVIDI BATISTA DA SILVA, vulgo CABELO, e CLEITON ALEXANDRO DOS REIS COSTA, vulgo NEGÃO, foram denunciados pelos seguintes fatos:

“
FATO 01
: No dia 29 de abril de 2019, por volta das 8h00, na Linha 1° de maio, zona rural, em Colniza, os denunciados DEYVIDI BATISTA DA SILVA, Vulgo “Cabelo” e CLEITON ALEXANDRO DOS REIS COSTA, Vulgo “Negão”, em concurso de pessoas, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, restringindo a liberdade das vitimas e mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram diversas peças de roupas e 1 aparelho celular J2 PRIME G532 de propriedade da vitima
Valdeci Flor de Lima
e 1 motocicleta Honda Titan, cor Vermelha, placa NTY 7262 e 1 aparelho celular LG, M320, cor titanium, de propriedade da vítima
Djonatas Marangoni da Silva
.

FATO 02
: No dia 30 de abril de 2019, no período noturno, na rua Princesa Izabel, casa azul, em frente a lavoura de café, no bairro Aprocool, em Colniza, o denunciado DEYVIDI BATISTA DA SILVA, vulgo “Cabelo”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante 0 repouso noturno, subtraiu 01 motocicleta Honda/Pop 100, cor preta, 2010/2010, placa NUA 0942, chassi 9C2HB0210AR107255 de propriedade da vítima
Rozinha Gude Alves
.

FATO 03
: No dia 1° de maio de 2019, por volta das 04h15min, na BR 174, no bairro Aprocool, Posto Shell, em Colniza, o denunciado CLEITON ALEXANDRO DOS REIS COSTA, vulgo “Negão”, em concurso de pessoas com o adolescente Wilhans Serafim Aguilar, com 17 (dezessete) anos de idade, durante o repouso noturno e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 400,00 em espécie e R$ 37,00 em moedas da vítima
Robson Aparecido Diglio
.

FATO 04
: No dia 1° de maio de 2019, por volta das 11 h, na Linha 6, km 8, Distrito de Nova União, Sitio Castanheira, em Cotriguaçu/MT, os denunciados DEYVIDI BATISTA DA SILVA, vulgo “Cabelo” e CLEITON ALEXANDRO DOS REIS COSTA, vulgo “Negão”, em concurso de pessoas e acompanhados do adolescente Wilhans Serafim Aguilar, com 17 (dezessete) anos de idade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram a importância de R$ 700,00, 1 relógio e 2 cartões para recebimento do benefício correspondente a aposentadoria, pertencentes as
vítimas Rosaria de Souza Mendes e Antônio Mendes Ribeiro
, mediante grave ameaça exercida por intermédio de arma de fogo e violência praticada contra a vítima Rosaria de Souza Mendes.

FATO 05
: No dia 01/05/2019, por volta das 18h32min, na avenida 2000, casa de cor Verde, sentido ao Castelo dos Sonhos, no bairro Centro, em Colniza, o denunciado CLEITON ALEXANDRO DOS REIS COSTA, vulgo “Negão”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía sob sua guarda, arma de fogo e munições, consistente em 1 revolver, marca Rossi, n° de série AA460524 e 1 munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 06
: Nas circunstâncias de tempo e local narrados no FATO 03 e FATO 04, os denunciados DEYVIDI BATISTA DA SILVA, vulgo “Cabelo” e CLEITON ALEXANDRO DOS REIS COSTA, vulgo “Negão”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, corromperam o menor Wilhans Serafim Aguilar, com ele praticando e induzindo a praticar os crimes descritos nos fatos 3 e 4”.

DEVAIL FERREIRA DE SOUZA, Policial Militar, prestou as seguintes declarações:

“Que tomamos conhecimento de um roubo, próximo à Nova União, onde os suspeitos amarraram as vítimas, que são idosos, e ainda usaram de violência contra uma senhora de 83 anos, deixando hematoma no rosto, sendo usado uma Pop preta e uma Fan 125 vermelha; rapidamente mobilizamos policiais de folga e conseguimos localizar um suspeito, de nome DEYVID, ainda no distrito de Nova União, com uma Pop 100, cor preta, placa NUA-0942 (produto de furto na cidade de Colniza, em 30/04/2019), o qual confessou a autoria do crime, e relatou onde os outros suspeitos moravam, na cidade de Colniza, e eram conhecidos como WILHANS e NEGÃO; segundo relato das vítimas, ambos os suspeitos estavam encapuzados e um deles armado com um revólver de pequeno porte; diante do fato, deslocamos até a cidade de Colniza, com apoio da GU local (SGT CERZOSKI e SD JÚNIOR) e localizamos os mesmos na varanda da residência, e encontramos o valor de R$ 445,00 em dinheiro, no bolso de CLEITON, e R$ 37,00 em moedas, na varanda, e a arma do crime debaixo de uma cama, no quarto de CLEITON, com
três munições, sendo duas dela picadas
; em seguida, o menor WILHANS relatou que a outra moto, usada no roubo, estaria escondida numa casa abandonada, próxima ao aeroporto, onde localizamos a mesma e fizemos a apreensão; onde esta é produto de roubo/homicídio tentado, conforme consta no B.O. no 2019.128878; segundo as vítimas, foi furtado em torno de setecentos a oitocentos reais em dinheiro, e dois cartões de aposentadoria em nome das vítimas; a vítima relatou também que foram amarrados e amordaçados, onde logo após consegui se soltar e avisar o vizinho, o qual avisou a PM local, onde obtivemos êxito na prisão de todos os envolvidos. Suspeitos e materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de polícia local, para as devidas providências”.

DJONATAS MARANGONI DA SILVA, uma das vítimas do
fato 1
, declarou na fase investigativa:

“Que o declarante afirma que ligou para o seu vizinho, VALDECI, por volta das 8h do dia 29/04/2019; que então passou na padaria comprar pão e se dirigiu até a casa de VALDECI; que ao chegar na casa, havia dois homens armados com VALDECI; que o colocaram para dentro da casa e lhe desferiram uns chutes; que pegaram a chave da sua moto e seu celular, carregaram mais uns bens da casa de VALDECI e foram embora; que o declarante afirma que, o tempo todo, um dos homens, que atendia pelo apelido de NEGÃO, os ameaçava, dizendo que, se os denunciasse, voltava lá e matava todos”.

VALDECIR FLOR DE LIMA, a outra vítima do
fato 1
, narrou os seguintes fatos:

“Que estava em sua casa no dia 29/04/2019, quando, por volta das 8h, DJONATAS, seu vizinho, mandou uma mensagem, dizendo que estava indo em sua casa; que então o declarante, que estava indo para o pasto, esperou seu vizinho chegar; que poucos minutos depois chegou uma motocicleta em sua casa; que o declarante estranhou, pois quando seus vizinhos chegam em sua casa já vão entrando pelos fundos; que foi até a janela verificar e não viu ninguém; que então dirigiu-se até a porta dos fundos e foi surpreendido por dois homens armados; que entraram o empurrando e batendo no declarante, trancaram a porta e começaram a pegar bens da casa do declarante, entre dinheiro, caixa de som, rádio, roupa, celulares; que neste momento seu vizinho DJONATAS chegou; que o colocaram para dentro da casa e começaram a bater nele; que então pegaram a chave da moto de DJONATAS e logo foram embora; que o declarante afirma que todos os homens estavam com capacete na cabeça; que um atendia pelo apelido de NEGÃO e o outro tinha cabelo comprido; que o tempo todo faziam ameaças, dizendo que, se os denunciasse, voltariam e o mataria; que o tempo todo o declarante sofreu agressões físicas”.

VALDECI reconheceu CLEITON e DEYVIDI por fotografia, na delegacia de polícia.

A vítima do
fato 2
, ROZINHA GUDE ALVES, declarou à autoridade policial:

“Que a declarante afirma que, na noite do dia 30/04/2019 para o dia 01/05/2019, deixou sua motocicleta Honda Pop na área da casa; como está construindo um muro e tirou a cerca de madeira da frente, ficou fácil o acesso; que, ao abrir a porta da casa no dia 01/05/2019, deu falta da moto; de imediato dirigiu-se até esta delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência, sendo que as informações do furto foram passadas para a Polícia Militar, na frente da vítima; que a declarante afirma que seu esposo, OLAVO AUGUTSO FLORENTINO ALVES, viu, por várias vezes, um menor com as seguintes características: branco, cabelo com luzes, magro, rosto fino, passar olhando para sua casa, mas não deu muita importância; que, dias depois, esse garoto passou acompanhado de dois homens, sendo um senhor moreno e outro rapaz cabeludo; que ainda o senhor moreno parou para conversar com o esposo da declarante”.

OLAVO AUGUSTO FLORENTINO ALVES reconheceu, pessoalmente, na delegacia de polícia, WILHANS, CLEITON e DEYVIDI como
“sendo as pessoas que passaram em frente a sua casa e ficaram olhando para sua residência e praticaram o furto qualificado da motocicleta”
.

A vítima do
fato 3
, ROBSON APARECIDO DIGLIO, declarou na fase investigativa:

“Que o declarante estava em seu serviço, no Posto Shell, na noite de 01/05/2019, por volta das 04h15 da manhã, quando chegaram dois homens, a pé, sendo um magro e alto, negro, e outro um moleque branquinho, com luzes no cabelo; que o homem negro, magro e alto, chegou com uma arma na mão, fazendo sinal de silêncio, e dizendo: ‘pega o celular e se afasta, esse dinheiro que tá aí não é seu, não faz nenhum movimento brusco que te mato, você tem sua família, passa o dinheiro pra cá’; que o outro comparsa foi na conveniência, tinha um senhor que chegou em suas costas e lhe disse para não se virar, porque também estava com uma arma; que todos estavam com capacete4 e a camisa envolta no rosto; que então o declarante entregou o dinheiro que estava no caixa e as moedas; que acredita que os valores eram de aproximadamente quatrocentos reais em papel moeda e em torno de quarenta reais em moeda; que de imediato ligou para a polícia militar para registrar a ocorrência”.

ROBSON reconheceu, pessoalmente, CLEITON e o adolescente WILHANS como os autores do roubo.

ROSARIA DE SOUZA MENDES, vítima do
fato 4
, narrou os fatos na delegacia de polícia:

“Que, por volta das 10h da manhã, estava em sua casa, quando foi surpreendida por três homens, sendo que um a rendeu e a mandou sentar em uma cadeira; que a declarante disse que não iria fazer, pois suas panelas estavam no fogo; que então o rapaz tirou a panela do fogo e os outros adentraram na casa e renderam seu esposo, que estava na sala, assistindo televisão; que a declarante afirma que o homem lhe derrubou, amordaçou e ficou em cima da declarante, lhe apertando com as pernas, apertava a boca para não gritar e lhe dizia: ‘se você gritar, eu te mato’; que a declarante afirma que escutou seu esposo dizendo: ‘se você quiser me matar, pode me matar’; que depois disso, ficou silêncio; que conseguiu se desamarrar e desamarrar seu marido, que também estava amordaçado; que a declarante afirma que levaram de sua casa aproximadamente setecentos reais; que as notas era de cem e de cinquenta reais, em sua maioria, e um relógio; que a declarante teme por sua vida; que após desamarrar seu esposo ANTONIO, foi até a casa de seu filho, JACINTO, lhe pedir ajuda; que então foram até a Polícia Militar de Nova União Cotriguaçu, prestar queixa”.

ROSARIA e seu esposo ANTONIO reconheceram, pessoalmente, CLEITON, DEYVID e WILHANS como os autores do roubo na residência deles.

O adolescente WILHANS SERAFIM AGUILAR, à época com 17 [dezessete] anos de idade, foi ouvido pelo delegado de polícia, e declarou:

“Que o declarante afirma que conhece NEGÃO e CABELO há, aproximadamente, três dias; que os conheceu na casa de sua sogra, a senhora KÉSIA; que o declarante afirma que não participou do furto da motocicleta Honda Pop preta, nem da CG Titan vermelha, nem do Posto Shell; que afirma ter participado somente do roubo na casa do casal de idosos, na linha 6, distrito de Nova União; que o declarante afirma que, no dia 01/05/2019, por volta das 10h00, chegaram na casa dos idosos; que quem escolheu a casa foi o CABELO, pois já morou naquela região; que o declarante afirma que entraram na casa pelos fundos, e que CABELO rendeu a senhora, que estava na cozinha, fazendo o almoço; que CABELO a amarrou e amordaçou; que NEGÃO entrou pra dentro da casa e também amarrou e amordaçou o senhor que estava na sala, pegou o dinheiro e saíram; que CABELO também adentrou na residência, mas o declarante afirma ter ficado do lado de fora da casa, em uma varanda; que o declarante afirma que quem lhe convidou para praticar o roubo foi CABELO; que o declarante afirma que este foi o único crime que praticou até o momento”.

DEYVIDI, vulgo CABELO, respondeu ao ser interrogado:

“Que o interrogado afirma que não participou do roubo da Titan vermelha, nem da Pop e do Posto Shell; que participou somente do roubo ao casal de idosos em Nova União; que quem os chamou para praticar o roubo foi o menor WILHANS; que a partir desse momento o interrogado se reservou o direito de permanecer calado”.

CLEITON, vulgo NEGÃO, negou a autoria dos crimes:

“Que o interrogado afirma que não participou de nenhum dos crimes, sendo o roubo da Titan vermelha, o do Posto Shell, o furto da Pop preta e o roubo ao casal de idosos no distrito de Nova União; que o interrogado afirma que conhece CABELO há, aproximadamente, um mês, e WILHANS há uma semana; que o interrogado afirma que, na data de 01/05/2019, estava em sua casa, saiu somente para terminar uma construção e posteriormente voltou para casa”.

Na instrução processual, as vítimas VALDECI E DJONATAS [
fato 1
] confirmaram as declarações prestadas no inquérito policial, acrescentando:

“MP: Teve um deles que apontou a arma na cabeça do senhor?

V: Sim, foi, e puxou [o gatilho]

MP: Quem foi?

V:
O moreno, atirou em minha uma vez e no outro menino [DJONATAS] mais uma vez
[...]” [Vítima VALDECI].

V: [...]
Ele apontou a arma para mim e para o VALDECI, puxou o gatilho, mas não saiu os disparos
; os dois estavam armados, um era moreno e o outro cabeludo [...]” [Vítima DJONATAS].

Corroborando com o depoimento das vítimas do
fato 1
, o Policial Militar que atendeu a ocorrência, GUTTEMBERG DE LUCENA ALMEIDA, relatou em juízo que o revólver calibre .38 apreendido em posse de CLEITON, vulgo NEGÃO, estava
“com uma munição intacta e duas munições picadas, mas estava intacta, só estava picada”
, o que autoriza concluir que o intento deles era
ceifar a vida de ambos para assegurar o resultado do roubo
, o que não ocorreu devido à falha apresentada na arma, no momento em que os disparos foram efetuados.

GUTTEMBERG acrescentou que DEYVIDI, ao ser preso em flagrante conduzindo a motocicleta Honda Pop, cor preta, objeto do furto descrito no
fato 2
, confessou o furto dela, além dos crimes descritos nos
fatos 1
[tentativa de latrocínio] e
4
[roubo ao casal de idosos], e ainda, entregou seus comparsas CLEITON e o adolescente WILHANS, que foram presos em Colniza. Por fim, narrou que WILHANS, a princípio, sentia-se coagido pelos réus, e só concordou em falar quando foi separado deles, relatando com detalhes os crimes e, inclusive, indicando o endereço onde a moto Honda Titan vermelha [fato 1] estava escondida, em uma casa abandonada.

Quanto ao
fato 3
– assalto ao posto de combustíveis – a vítima ROBSON confirmou, em juízo, que reconheceu CLEITON e o adolescente WILHANS como os autores do roubo, bem como a arma apreendida era a mesma utilizada por eles para rendê-lo.

O
fato 5
[posse ilegal de arma de fogo de uso permitido] restou suficientemente comprovado, pois a apreensão da arma em posse de CLEITON foi confirmada pelo PM GUTTEMBERG, em juízo, e pelo PM DEVAIL, tanto em juízo quanto no inquérito policial.

Quanto ao
fato 6
[corrupção de menores], as declarações de WILHANS, admitindo a sua participação no roubo contra o casal de idosos, aliado à vítima ROBSON, que o reconheceu no assalto ao posto de combustíveis, não deixam dúvidas de que ambos cometeram delitos na companhia do adolescente, sendo escorreita a condenação deles.

Desse modo, concluo que o conjunto probatório é harmônico e robusto, não havendo dúvidas acerca da autoria dos crimes que são imputados aos apelantes, sendo descabida a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, almejado no apelo.

No tocante à minoração da pena, observo que, ao dosá-la, o juízo singular
fixou a pena-base de ambos os réus no mínimo legal para todos os crimes
, assim como
reconheceu o concurso formal
[art. 70, CP] entre as duas tentativas de latrocínio, praticadas no mesmo contexto fático.

Na etapa intermediária,
não foram aplicadas agravantes ou atenuantes
, e, na terceira fase,
as frações de aumento decorrem de expressa previsão legal
.

Portanto, não há margem para diminuição das penas privativas de liberdade aquém dos patamares fixados, sendo descabida a pretensão recursal, neste ponto.

Diante do exposto, conheço do recurso manejado em favor de DEYVIDI BATISTA DA SILVA e CLEITON ALEXANDRO DOS REIS COSTA, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020